Tribunal: TJSP
Processo: 1001642-14.2023.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Obscuridade – Alegação de que o acórdão conteria omissão – Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade – Precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.